Tribunal: TCU
Processo: 006.064/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades em contrato celebrado para prestação de serviços de limpeza técnica em ambiente hospitalar, conservação de bens móveis e imóveis e das áreas verdes com disponibilização de mão de obra, produtos, materiais, insumos e equipamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão interposto contra o Acórdão 1082/2019-TCU-Plenário (modificado pelos Acórdãos 538/2023 e 1.757/2023, do Plenário); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, III e 35, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a alterar o débito constante do subitem 9.2 do Acórdão 1082/2019-TCU-Plenário , nos seguintes termos: Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 4/4/2013 6.525,36 D 5/6/2013 8.700,48 D 28/6/2013 8.700,48 D 31/7/2013 8.700,48 D 19/8/2013 8.700,48 D 16/9/2013 8.700,48 D 13/11/2013 8.700,48 D 29/1/2014 8.700,48 D 31/1/2014 8.700,48 D 6/2/2014 8.700,48 D 10/3/2014 8.700,48 D Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 4/4/2013 17.823,28 D 5/6/2013 11.682,76 D Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 28/6/2013 14.902,59 D 31/7/2013 20.487,33 D Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 19/8/2013 24.439,84 D 16/9/2013 15.181,37 D 13/11/2013 24.439,84 D 31/1/2014 14.603,45 D 29/1/2014 20.252,11 D 6/2/2014 7.606,23 D 10/3/2014 13.292,50 D Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 1/2/2013 2.397,92 C 1/2/2013 2.397,92 C 1/3/2013 2.397,92 C 1/3/2013 2.397,92 C 1/4/2013 2.397,92 C 1/5/2013 2.397,92 C 1/6/2013 2.397,92 C 1/6/2013 2.397,92 C 1/7/2013 2.397,92 C 1/7/2013 2.397,92 C 1/9/2013 2.397,92 C 1/9/2013 2.397,92 C 1/10/2013 2.397,92 C 1/10/2013 2.397,92 C 1/11/2013 2.397,92 C 1/11/2013 2.397,92 C 1/12/2013 2.397,92 C 1/12/2013 2.397,92 C 9.2. reduzir o valor da multa aplicada pelo subitem 9.3 do acórdão recorrido, de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente, ao Hospital Federal do Andaraí-RJ e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.